Tribunal: TJES
Processo: 0001770-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001770-20.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO PEREIRA DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COAUTORIA COM ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito do artigo 35, da mesma lei. A defesa postulou a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando fragilidade probatória, alegando que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, sem elementos técnicos ou testemunhais que vinculem o acusado à droga apreendida, requerendo aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios coligidos nos autos — especialmente os depoimentos dos policiais militares — são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a ausência de provas técnicas e de instrumentos de mercancia (como balança ou caderno de anotações) é capaz de gerar dúvida razoável a justificar a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e laudo toxicológico definitivo, que confirmaram a apreensão de 40 pinos de cocaína, 12 porções de
crack
e 28 buchas de maconha, além de dois rádios comunicadores.
4.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de rádios comunicadores e de dinheiro fracionado, evidenciam a destinação mercantil, sendo elementos preponderantes nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.
5.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são provas idôneas e coerentes, descrevendo de modo convergente a fuga do acusado, o descarte da sacola e a apreensão das drogas no local indicado, circunstâncias que corroboram a autoria delitiva.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, conforme precedente: STJ, AgRg no HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025, DJe 14/10/2025.
7.
A ausência de flagrante de comercialização, balança ou anotações não descaracteriza o tráfico, pois o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas típicas, como ‘trazer consigo’ ou ‘ter em depósito’ substância entorpecente.
8.
A versão defensiva, apoiada em testemunho isolado e contradito pelas provas, não tem força suficiente para afastar o robusto conjunto probatório colhido, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, VI, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PEREIRA DE LIMA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida
p
ela

MM. Ju
íza
de Direito
da
10
ª Vara Criminal

d
e Vi
tória

(
ID 15518503
)
.

A denúncia oferecida em face do ora apelante (ID 15518354), narrou que:

“
(...) no dia 10 de agosto de 2024, por volta das 10 horas, no Beco José Rosa, Bairro Gurigica, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, e um adolescente (fls. 24 e 40 ID 48768178), previamente acordados e em comunhão de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta pinos da droga conhecida como “cocaína”, um pino da droga conhecida como “crack”, onze pedras droga conhecida como “crack” e vinte e oito buchas da droga conhecida como “maconha (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas, fls. 30/33, ID 48768178).

Apontam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Morro do Jaburu, no Bairro Gurigica, quando avistaram o denunciado LUCIANO PEREIRA DE LIMA que estava de posse de uma sacola e um rádio comunicador em mãos, e o adolescente que estava com um rádio comunicador.

Informa os autos que, ao perceberem a presença policial, o denunciado LUCIANO e o adolescente Gustavo correram e dispensaram a sacola e o rádio comunicador que portavam, escondendo-os em uma pilha de entulho.

Contudo, os Policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrado, em poder do denunciado LUCIANO, a quantia de R$121,00, advinda do tráfico de drogas e com o adolescente R$165,00, provenientes do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 30/31 ID 48765178).

Na sequência, os Policiais verificaram o local onde avistaram o denunciado e o adolescente esconderem os materiais e apreenderam a sacola dispensada pelo denunciado LUCIANO, na qual havia 40 pinos de “cocaína”, 11 pedras de “crack”, 28 buchas de “maconha” e um rádio comunicador marca BAOFENG.

Também foi apreendido outro rádio comunicador marca BAOFENG dispensado pelo adolescente, o qual estava sincronizado na frequência utilizada por outros participantes do tráfico local, o que demonstra que o denunciado e o adolescente estavam associados entre si e com outros indivíduos para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Além disso, as circunstâncias da apreensão e a quantidade e diversidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
quanto ao crime previsto no
art
igo

33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
à pena

de 8 (oito)
anos e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial
fechado

e

ao pagamento de
816
(
oito
cento
s
e
dezesseis
)

d
ias-
m
ulta
,
restando
absolv
ido
quanto ao crime previsto no artigo 3
5
, da Lei n
º
11.343/2006, nos moldes do artigo 386,
inciso
V
II, do CPP.

Pois bem. A
d
efesa
pleiteou a absolvição
do apelant
e, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a insuficiência de elementos concretos, aptos a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, argumenta que a condenação estaria assentada exclusivamente em depoimentos unilaterais e inconsistentes de policiais militares, contrastando com a versão defensiva e o depoimento da testemunha civil Nilzete Sausmicht da Cruz, que alegou que o réu foi abordado em um bar, sem que a droga fosse encontrada consigo,
em um primeiro momento.

Argumenta
, ainda, a
cerca da
ausência de elementos típicos da mercancia, como balança ou flagrante de
comercialização
,
bem como de
qualquer elemento técnico-científico como fotos, vídeos, impressões digitais, perícias em rádios comunicadores, câmeras corporais ou testemunhas imparciais que vincule o acusado ao material apreendido, o que, no entender
da defesa
, tornaria imperativa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo,
diversamente do que pontua a defesa,
entendo
que a irresignação recursal não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas,
já que o
acervo probatório se mostra sólido e coeso, transcendendo o campo da mera suspeita e atingindo a certeza necessária para o decreto condenatório.

Isso porque,
a
materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou devidamente comprovada pelo
Boletim Unificado nº 55356063,
Auto de Apreensão
nº 2090.3.35040/2024, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de D
rogas
(ID 15518351)
e pelo Laudo Toxicológico Definitivo
nº 6.519/2024 (ID 15518496)
, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 40 (quarenta) pinos de
c
ocaína, 01 (um) pino e 11 (onze) pedras de
c
rack
e 28 (vinte e oito) buchas de
m
aconha (ID 15518503, pág. 8).

Ademais, sabe-se que a
variedade e a quantidade substancial das drogas apreendidas, acondicionadas de forma típica para o comércio varejista, são, por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, elementos preponderantes a serem considerados tanto na tipificação quanto na dosimetria, os quais, por si sós, já indicam a destinação mercantil e desconstituem a alegação de simples porte para consumo pessoal.

Mas não é só. No tocante à autoria delitiva, a tese defensiva de fragilidade probatória, centrada na tentativa de desqualificar os depoimentos policiais e na versão isolada do réu e de sua testemunha, não se sustenta diante do contexto fático-probatório irrefutável.

Conforme explicitado na sentença, os Policiais Militares (PMES ANDERSON CÉSAR DE AZEVEDO e PMES CB GUJANSKI), que realizaram o patrulhamento preventivo ostensivo no Morro do Jaburu, Bairro Gurigica – área notoriamente conflagrada pela traficância –, relataram de maneira coerente e minuciosa a dinâmica da ocorrência.

Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório confirmam que o acusado, ao avistar a guarnição policial, empreendeu imediata fuga, acompanhado do adolescente Gustavo, em um nítido ato de nervosismo e intenção de evasão que culminou na dispensa da sacola e dos rádios comunicadores em uma pilha de entulho.

Os agentes foram categóricos ao afirmar que visualizaram o ato de descarte da sacola que, quando recolhida, continha toda a carga de entorpecentes - 40 (quarenta) pinos de cocaína, 01 (um) pino e 11 (onze) pedras de
crack
e 28 (vinte e oito) buchas de maconha -, além de dois rádios comunicadores da marca BAOFENG, sendo um deles sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local. Esse
modus operandi
— fuga, dispensa imediata do material e apreensão subsequente no local do descarte — constitui prova testemunhal robusta e inconteste do vínculo do réu com a droga.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)”.

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Nessa perspectiva, a alegação defensiva de que haveria incongruência entre os relatos dos policiais quanto à eventual entrada do réu em um bar ou a rendição no beco é uma tese que se concentra em detalhes periféricos, os quais não descaracterizam o núcleo central comprovado, qual seja, o fato de que os policiais viram o réu em fuga, dispensando a sacola e encontraram nela expressiva quantidade e variedade de drogas, além dos rádios comunicadores típicos do tráfico.

Ademais, a versão da testemunha
Nilzete Sausmicht da Cruz
, que corroborou a alegação de que o réu estava em um bar, sem que o material fosse flagrado consigo, é, portanto, isolada e contraditada por dois depoimentos congruentes dos agentes públicos, além das circunstâncias objetivas da apreensão.

O
u seja, ainda que
o acusado

e o adolescente
não tenha
m
sido flagrado
s
comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006.

No ponto, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui natureza mista alternativa ou de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Neste caso, a conduta de trazer consigo e ter em depósito as substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal, evidenciada pelo flagrante e pela tentativa de descarte, é suficiente para a configuração do delito, independentemente do flagrante do ato de venda ou comercialização.

Além disso, a presença da quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína,
crack
e maconha), além da posse dos rádios comunicadores e de dinheiro fracionado, demonstra inequivocamente a destinação mercantil, refutando a necessidade de apreensão de outros instrumentos comuns à traficância, como balança de precisão ou cadernos de anotação, cuja ausência não tem o condão de desclassificar ou absolver o réu.

Sendo assim, o conjunto probatório é uníssono e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, rechaçando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e confirmando a prática do crime de tráfico de drogas p
or parte do
apelante.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)